Tribunal: TJDFT
Processo: 0701011-94.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0701011-94.2023.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA APELADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por ADSON DANILO NASCIMENTO DE SOUSA em face de sentença proferida pelo juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do DF Em contrarrazões, o apelado suscita preliminar de inadequação da via eleita, bem como ilegitimidade ativa e passiva. Em observância ao princípio do contraditório, e a teor do que dispõe os artigos 9o, 10 e 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil- CPC, intime-se a parte apelante para se manifestar, no prazo de cinco dias, acerca da admissibilidade do recurso, sob pena de não conhecimento. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se e intime-se. Brasília, 17 de maio de 2023 14:48:47. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador